Tribunal: TCU
Processo: 007.287/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de pensão civil

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de concessão de pensão civil à Sra. Ana Beatriz de Magalhães Castro Adam, viúva do instituidor Sr. Bruno Alberto Adam Filho, nos termos do art. 260, § 5o, do regimento interno desta Corte; 9.2. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. encerrar e arquivar o processo.